Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803590-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA AQUINO HENRIQUES

AGRAVADO: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO, ESPÓLIO DE ANTONIO JOSÉ AQUINO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA HENRIQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803590-53.2021.814.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CRISTINA DE FÁTIMA AQUINO HENRIQUES

ADVOGADA: KATIA REGINA PEREIRA AMÉRICO - OAB/PA 7682

AGRAVADOS: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO e ESPÓLIO DE ANTONIO JOSÉ AQUINO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA HENRIQUES

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURÃO - OAB/PA 7760

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO BEM USUCAPIENDO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS E DA IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO
. QUESTÕES JÁ FORAM OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PERDA DE POSSE DOS APELADOS POR RENÚNCIA AO DIREITO DE HERANÇA. IGUALMENTE PREJUDICADO EM FACE DO AGRAVO ANTERIOR. OFENSA À DECISÃO QUE FOI NEGADO PROVIMENTO À PRETENSÃO DE DIVISÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS. FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O PEDIDO DE TUTELA SÃO DISTINTOS. TUTELA CONCEDIDA É INADEQUADA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO. A POSSE CONCEDIDA AOS AGRAVADOS É UMA CONSEQUÊNCIA DO SUPOSTO DIREITO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NÃO TUTELA POSSESSÓRIA AUTÔNOMA. CONFIGURADO ABUSO NO PODER DA ADMINISTRAÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE ZELO E PROBIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRISTINA DE FÁTIMA AQUINO HENRIQUES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
(processo 0861976-51.2018.814.0301), movida por si contra o
ESPÓLIO DE CELESTE COUTINHO LOPES
, que determinou o imediato afastamento da autora da administração do bem usucapiendo, outorgando aos requerentes Rosa Maria de Castro e espólio de Antônio José Aquino, por sua inventariante, a administração do bem até a conclusão da lide.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 4994517, a agravante sustenta inicialmente a impossibilidade de os litisconsortes integrarem o polo ativo da demanda por não guardar correlação com a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial. Afirma, ainda, que a decisão afronta acórdão proferido nos autos de recurso de apelação nº 2008.3.011286.5, interposto nos autos de Ação Reivindicatória n° 0001195-62.2004.814.0301, ajuizada pelos herdeiros de Celeste Coutinho Lopes, titular dominial do bem, no qual teria sido reconhecida a posse exclusiva e de boa-fé da agravante, única demandada na referida ação. Aduz que a decisão agravada ofende a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n° 0806473-07.2020.814.0000, transitada em julgado, interposto por Rosa Henriques, na qual foi negado provimento à pretensão de divisão e individualização dos pontos comerciais por ausência de
animus domini
. Sustenta que a tutela concedida é inadequada na Ação de Usucapião, pelo que deveriam ajuizar ação possessória própria. Alega que a decisão agravada inovou ao reconhecer direito de posse aos agravados, por meio de nomeação como administradores, uma vez que estes teriam renunciado qualquer direito sobre o imóvel quando este não foi arrolado nos autos da Ação de Inventário da
de

cujus,
Raimunda Henriques, genitora e possuidora do bem, o que evidenciaria a perda de posse dos seus irmãos por abandono. Alega, que é a única possuidora de fato do bem desde o ano de 2002, sendo que tal situação fática permaneceu até o ajuizamento da ação, em 2018, logo, deve ser mantida a situação fática existente no tempo de propositura da demanda.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela para que fosse determinado a suspensão da decisão liminar.

Pedido de tutela antecipada indeferido pela decisão interlocutória de id. 5760176.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 5127701.

Manifestação do Ministério Público do 2º grau pela desnecessidade de intervenção no feito (id 15583714).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório, que encaminho para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o pedido de sustentação oral em id 19461160.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo em razão do deferimento da justiça gratuita, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou não da decisão que determinou o imediato afastamento da agravante da administração do bem usucapiendo outorgando a administração dos imóveis a sua irmã Rosa Maria Castro e Espólio de Antônio José Aquino, por sua inventariante.

Necessário um breve resumo dos fatos:

No caso concreto, verifica-se que se trata de Ação de Usucapião

ajuizada por Cristina de Fátima Aquino Henriques

em face do Espólio de Celeste Coutinho Lopes, tendo como objeto o imóvel situado na Travessa Frutuoso Guimarães, sob os n’sº 275, 283 e 285, registrado em nome da requerida no Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício, matrícula nº 19927 fl. 137, livro nº 02.

Durante o trâmite processual, Rosa Maria, requereu voluntariamente sua habilitação e intervenção no feito como litisconsorte ativo necessário, aduzindo ser irmã da requerente e filha de Raimunda Aquino, posteriormente, requereu em sede de tutela de urgência em caráter incidental, a divisão dos pontos comerciais e de hotelaria até o julgamento final da lide, de forma que pudesse promover o distrato e confecção de novos contratos de locação com os inquilinos em seu próprio nome.

O Juízo de primeiro grau

deferiu o pedido feito pela terceira interessada, para que ingressasse na lide na condição de litisconsorte ativo necessário e indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para promover a divisão dos pontos comerciais, no entanto, determinou à autora da ação, ora agravante, que depositasse em juízo os valores recebidos mensalmente a título de aluguéis de quarto/kitnets, hotelaria e locação de espaço para pequenos empreendimentos, (

id 1627255 do processo principal). Deferiu a habilitação dos demais herdeiros de Raimunda Aquino, Carlos José e espólio de Antônio José (id 18368238-processo originário).

Em 12.03.2021, os agravados requereram (id 24327679) o afastamento de Cristina Henriques da administração do bem imóvel por ausência de zelo e probidade com o bem.

O Juízo de

primeiro grau proferiu, então, a decisão ora agravada, em que determinou o imediato afastamento da autora, Cristina Aquino da administração do bem usucapiendo para outorgar aos requerentes, Rosa Maria Henriques e espólio de Antônio José Aquino, por sua inventariante, em conjunto, a administração do bem, até a conclusão da lide.

Pois bem.

Da alegação de
ilegitimidade ativa dos agravados e da impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo
, tais questões já foram objeto do agravo de instrumento 0806705-19.2020.8.14.0000, tendo sido reconhecido a legitimidade das partes para ingresso na lide, restando igualmente prejudicado a alegação de perda de posse dos apelados por renúncia ao direito de herança.

Quanto aos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória (processo 0001195-62.2004.814.0301-libra), promovida pelos herdeiros de Celeste Coutinho Lopes contra a autora Cristina, ressalto que o juízo tão somente reconheceu sua justa posse em face dos proprietários do imóvel por força do contrato de locação, entretanto, uma posse que se mostra justa contra um sujeito, pode se transformar em posse injusta em face de terceiros. Sendo assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão impugnada, na qual a justa posse somente foi alegada a título de defesa nos autos da reivindicatória.

Quanto à alegação de que a decisão agravada contraria aquela proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0806473-07.2020.8.14.0000, não lhe

assiste razão, pois os fundamentos que embasaram o pedido de tutela são distintos, posto que pretendia a autora, ora agravada, promover a divisão dos pontos comerciais.

Igualmente não se sustenta a alegação de que se trata de pedido de natureza possessória, pois a Ação de Usucapião é Ação Declaratória que visa o reconhecimento de propriedade, assim, os requisitos legais do art. 561 do CPC, não tem aplicação no presente caso. A posse concedida aos agravados é uma consequência do suposto direito à propriedade do imóvel e não como tutela possessória autônoma, não havendo que se falar em superação de pedido ou ausência de correlação entre causa de pedir e pedido.

Da determinação de afastamento da agravante da administração do bem usucapiendo, verifico dos autos os seguintes documentos que embasaram a referida decisão: laudo de vistoria do Oficial de Justiça em que demonstra a condição precária de conservação do bem (id 20662669-autos originários); carnês de IPTU relativos aos imóveis objetos da lide, em nome da agravante, porém pagos pela autora Rosa Maria (id 12419956); a intermediação de Rosa Aquino junto aos órgãos públicos de arrecadação, para negociar os tributos incidentes no imóvel em atraso (id 12431734; 12431737; 12432592).

Por fim, somado a isso, há o descumprimento, pela agravante da ordem judicial para efetuar os depósitos dos aluguéis, vislumbrando-se
um abuso no poder da administração dos imóveis, bem como ausência de zelo e probidade
.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 07/08/2024